Tribunal: TJDFT
Processo: 0715947-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715947-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: RODRIGO JULIO DE LIMA D E S P A C H O Visto a Diligência infrutífera de ID 26825267, ao Banco embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator